Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722287-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAOUL MICHEL DE THUIN APELADO: RUI CHARLES DE THUIN D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso por meio da petição de ID no 49429102, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitada em julgado, baixem-se os autos à Vara de origem para as providências cabíveis. Brasília, DF, em , 29 de agosto de 2023 11:33:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator